Tribunal: TCU
Processo: 003.022/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4779/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.022/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Bruno Zolini (XXX.419.067-XX); Celia Regina Ferreira Magdaleno (XXX.772.627-XX); Jovelina de Sousa da Silva (XXX.163.457-XX); Lilian de Mello Lauria (XXX.680.067-XX); Luiz Antonio de Freitas (XXX.459.256-XX); Maria da Gloria Gomes So (XXX.130.837-XX); Nilza Harumi Togashi (XXX.224.917-XX); Pedro Ernesto Simao (XXX.136.077-XX); Rosita Duarte da Silva (XXX.436.327-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.